Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707480-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Na petição de ID no 44197252, a recorrente CLARO S/A requer a desistência do recurso especial, o cancelamento do seguro garantia apresentado, bem como a remessa dos autos ao juízo de origem. Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto pela CLARO S/A formulado no ID no 44197252, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Nada a prover quanto ao requerimento de cancelamento do seguro garantia apresentado, uma vez que providência dessa natureza refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, não há que se falar em remessa dos autos à origem, porquanto ainda pende de análise o recurso especial interposto pelo Distrito Federal. Conforme determinado no despacho de ID no 36103975, retornem-me os autos conclusos para análise do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), tendo em vista os acórdãos constantes dos IDs 38609499 e 41914208. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007